Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700099-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRUNO RICARDO BENTO FERNANDES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido do credor e aplicou multa por descumprimento de obrigação no valor de R$ 2.000,00 e conversão de obrigação em perdas e danos no valor de R$ 8.820,00. O Agravante sustenta, em síntese, que a obrigação de fazer restou devidamente cumprida e que o documento que indica a existência de pendência no SICCF (Sistema de Controle de Capital Fixo) não faz parte do acordo. Por fim, que a multa a ser aplicada é a prevista no acordo, equivalente a 10% do valor do acordo. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em exame preliminar reconheço a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso em razão da possibilidade de levantamento que eventualmente sejam penhoradas pelo SISBAJUD (ID 223051673 – numeração na origem). Não que isso importe no reconhecimento de qualquer tese de mérito aprestada pelo ora Agravante, apenas para dizer que a legalidade da decisão impugnada necessita de reexame pelo Colegiado, sem que isso possa causar qualquer prejuízo efetivo. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.